Tribunal: TJSP
Processo: 2288824-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288824-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MPO
MONTAGENS PROJETOS E OBRAS LTDA., é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288824-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 75764
2
Emb. Dec. 2288824-53.2019.8.26.0000/50000 São Paulo 1a VC Central VOTO 75764
Embgte: Mpo Montagens Projetos e Obras Ltda.
Embgdo: Banco do Brasil S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL
E
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
28/30, que, em demanda revisional de contrato bancário, negou
provimento, na parte conhecida, a agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu pedidos de diferimento das custas iniciais
e de tutela de urgência para exclusão de anotação do nome da
agravante dos órgãos de proteção do crédito.
Alega a embargante que o acórdão é omisso e possui erro
material. Afirma que o balancete apresentado demonstra que possui
saldo negativo. Assevera que não está caracterizada a mora. Pretende o
prequestionamento dos arts. 373, I, 489, § 1°, IV e VI e 1.022, III, do
C.P.C. Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não se deu ao
trabalho de apontar.
Cumpre esclarecer que a Turma Julgadora externou de
forma clara os motivos pelos quais entendeu ser caso de negar
provimento, na parte conhecida, ao recurso. Com efeito, restou
assentado no acórdão que “mesmo que a agravante esteja passando por
dificuldades financeiras, como aduzido nas razões recursais, isso não
acarreta automaticamente a conclusão de que tenha que sempre lhe
ser concedido o diferimento” (cf. fls. 30). Além disso, trata-se de
empresa solvente, que apresenta R$ 366.526,08 em caixa e que
movimenta vultuosas quantias de recursos financeiros, conforme se
depreende da análise do balancete a fls. 492/497 dos autos principais.
Portanto,
consignou-se
que
o
parcelamento
determinado
pela
magistrada a quo é adequado às circunstâncias do caso concreto. Era o
que bastava.
Além
disso,
ressalte-se
que
ficou
expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288824-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 75764
3
assentado na decisão embargada que como “a pretensão da agravante
se funda em alegações que já foram objeto de deliberação, verifica-se
que se operou preclusão sobre a matéria, o que obsta o conhecimento
da questão”. Assim, não era mesmo caso de conhecer do recurso
quanto à alegação de que não está caracterizada a mora.
No mais, o que a embargante realmente pretende é
revolver o julgado, para que sua tese seja vencedora. Assim, os
presentes embargos têm nítida feição infringente do julgado, e isso só
é possível em circunstâncias muito específicas, do que não se cogita
no caso em análise. A interessada quer transformar os declaratórios
não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas
em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo que
obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é preciso e
foi observado é que todas as questões suscitadas sejam apreciadas e
dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, alias, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
De resto, a embargante admite que tem por finalidade o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator